Tribunal: TJSP
Processo: 2264030-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2009 – Municipalidade exequente que se insurge contra decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado – Acolhimento em parte - Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe, com a análise específica e individual do caso concreto - Dogma da impenhorabilidade absoluta de fontes de renda que caracteriza violação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2009 – Municipalidade exequente que se insurge contra decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado – Acolhimento em parte - Mitigação do disposto no artigo 833, IV, do CPC que se impõe, com a análise específica e individual do caso concreto - Dogma da impenhorabilidade absoluta de fontes de renda que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Ausência nos autos de quaisquer provas ou indícios de comprometimento da subsistência do devedor e de seus eventuais dependentes – Possibilidade do constrição de trinta por cento de valores oriundos de contas bancárias da executada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264030-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA, é agravada LEDA
MARIA DE FÁTIMA TORCIA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264030-65.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo instrumento n. 2264030-65.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Barra Bonita
Agravada: Leda Maria de Fátima Torcia Couto.
Voto n. 30.851.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercício de 2009 Municipalidade exequente que se insurge
contra decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado
Acolhimento em parte - Mitigação do disposto no artigo 833, IV,
do CPC que se impõe, com a análise específica e individual do
caso concreto - Dogma da impenhorabilidade absoluta de fontes de
renda que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Ausência nos autos de quaisquer provas ou
indícios de comprometimento da subsistência do devedor e de seus
eventuais dependentes Possibilidade do constrição de trinta por
cento de valores oriundos de contas bancárias da executada -
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA,
nos autos de ação de execução fiscal (proc. n. 1002590-74.2019.8.26.0063, da E. 1a Vara
da Comarca de Barra Bonita), que move em face de LEDA MARIA DE FÁTIMA
TORCIA COUTO, a título de cobrança de IPTU (exercício de 2009), interpõe recurso de
agravo de instrumento contra decisão do digno magistrado da Vara referida, que
determinou o desbloqueio do valor penhorado. Aduz o desacerto da r. decisão recorrida,
atentando para o fato de que houve violação ao contraditório, bem como sustentando que a
impenhorabilidade que recai sobre os proventos de aposentadoria não é absoluto. Ao final,
requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, bem como posteriormente decretado
o seu provimento, afastando a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente
da ora agravada; ou, alternativamente requer seja ao menos reconhecida a penhora parcial a
ser realizada dos valores existentes na conta corrente.
Foi deferido o efeito suspensivo (fl. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264030-65.2019.8.26.0000 (Na). 3
A agravada apresentou suas contrarrazões (fls. 20/30),
pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Com efeito, entende-se que o presente recurso reúne
condições de prosperar, ao menos em parte.
Senão, vejamos.
Trata-se de execução fiscal, em que o douto magistrado
reconheceu a impenhorabilidade de ativos financeiros da ora agravada, razão da
insurgência da Municipalidade.
Pois bem.
Conquanto o art. 10 da Lei n. 6.830/80 expressamente preveja
que todo e qualquer bem da executada pode ser objeto de penhora, para a garantia do
débito fiscal existente, fá-lo com a ressalva daqueles bens “que a lei declare absolutamente
impenhoráveis”.
É exatamente o caso que ora se tem em mãos, por conta da
redação do art. 833, IV, do CPC/15, in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
“(...).
“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o; “
Transpondo tal cenário legislativo à hipótese dos autos, tem-
se que restou devidamente demostrado, através do extrato de fl. 08 dos autos principais,
que o valor bloqueado deriva de provento recebido pela executada, em razão da
aposentadoria, a denotar, portanto, o caráter alimentar da quantia constrita.
Entretanto, o C. STJ possui entendimento de que é possível
relativizar a regra da impenhorabilidade do art. 649, IV, do CPC (atual 833, IV, do
CPC/2015) quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264030-65.2019.8.26.0000 (Na). 4
remuneratória, desde que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do
devedor e de sua família.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE - 1. Ação ajuizada em 25/05/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 - 2. O
propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento)
do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar - 3. Em
situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do
devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes - 4. Na espécie, em tendo
a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do
recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do
julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Recurso especial conhecido e não provido”(REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 20/11/2017 g.n.)
Assim, analisando os extratos juntados às fls. 05/07, verifica-
se que houve movimentação financeira incompatível com os proventos mensais percebidos
pela executada, bem como demonstrou que tais proventos não são consumidos em sua
totalidade no mês, de modo que é evidente que a situação dos autos autoriza a mitigação da
regra relativa à impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar.
Neste sentido, é o entendimento desta C. Câmara.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
- Exercícios de 2011 a 2013 - Penhora de ativos financeiros existentes na conta corrente
do executado - Pretensão à reforma da decisão - Admissibilidade parcial - Penhora
'online' em conta corrente na qual o executado recebe proventos de aposentadoria - Valores
absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC/2015) - Relativização, contudo, da
regra de impenhorabilidade em razão da incompatível movimentação financeira existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264030-65.2019.8.26.0000 (Na). 5
naquela conta corrente em comparação com o valor dos proventos percebidos por mês -
Ausentes nos autos provas ou indícios de comprometimento da subsistência do devedor e
de sua família, bem como de manifestação de seu interesse em eventual substituição da
penhora - Manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito, com
liberação dos 70% (setenta por cento) restantes - Medida que se mostra razoável e não
afronta o princípio da dignidade humana - Reforma, em parte, da decisão agravada Agravo
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2097135-17.2019.8.26.0000,
20.09.2019, Rel. Des. Roberto Martins de Souza).
“Agravo de instrumento - Execução fiscal - Decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio de contas - Pretensão à reforma para desbloqueio total -
Acolhimento parcial - Princípio da dignidade da pessoa humana que deve ser preservado.
Verba que, em parte, não possui natureza alimentar e não merece a proteção de
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC/2015. Precedentes do STJ. Decisão
reformada. Recurso parcialmente provido” (Agravo de Instrumento n.
2140063-51.2017.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 23/11/2017).
Assim, ante a ausência nos autos de quaisquer provas ou
indícios que demonstrem prejuízos irreparáveis à integridade da vida cotidiana da
agravante, cabível a parcial reforma da r. sentença de primeiro grau, para o fim de liberar
apenas 70% (setenta por cento) do valor penhorado, oriundo de aposentadoria, mantendo,
contudo, a penhora dos 30% (trinta por cento) restantes.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDEERIGHI
Relator.